Tribunal: TJDFT
Processo: 0720137-44.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO PELA TENTATIVA FIXADA EM 1/3. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por TIAGO MARTINS DE MOURA contra sentença que o condenou, como incurso nas penas do art. 155, § 4o, I, c/c art. 14, II do Código Penal, à pena de 2 anos e 26 dias de reclusão em regime inicial semiaberto, além de 10 dias-multa. A defesa pleiteou a nulidade do reconhecimento fotográfico, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição da tentativa no patamar máximo de 2/3.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância ao art. 226 do CPP; (ii) verificar se há provas suficientes para a condenação do acusado; (iii) definir o percentual de redução da pena em razão da tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial foi confirmado em juízo e acompanhado por outros elementos probatórios, como a palavra firme e coerente da vítima e o testemunho da policial que participou da investigação, sendo, portanto, válido e eficaz para fins probatórios.
4. A autoria do crime foi suficientemente comprovada por meio de prova testemunhal segura, especialmente o relato da vítima, que já conhecia o acusado e o identificou frontalmente durante a ação criminosa, bem como pela constatação pericial de rompimento de obstáculos no local do fato.
5. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, assume relevante valor probatório quando corroborada por demais elementos de prova, o que se verifica no caso concreto.
6. A fração de 1/3 aplicada na terceira fase da dosimetria da pena é adequada, considerando o avançado iter criminis percorrido pelo agente, que já havia invadido a residência e separado os bens que pretendia subtrair, sendo impedido apenas pela chegada inesperada da vítima.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.